Tribunal: TJMT
Processo: 1026699-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026699-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA DE BRITO (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE BRITO - CPF: 532.076.611-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO – NECESSIDADE
– IMPRESSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC/15, em ações de revisão de contrato de empréstimo, não é mais possível o depósito judicial do valor incontroverso das prestações, o qual deverá ser pago diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados, isto é, por meio de boletos bancários por ela fornecidos.”
(TJ-MG - AI: 10000200127991001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 19/06/2020, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021